Tribunal: TJDFT
Processo: 0741237-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, uma vez que o pedido de reconsideração foi devidamente analisado e indeferido, consoante expressamente consignado no item 7 do acórdão. Especificamente, quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao embargante, pois o valor arbitrado levou em consideração o trabalho desempenhado pelos causídicos no processo, bem como a condição financeira do recorrente. Assim, ausente o vício apontado pelo recorrente, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.